Tribunal: TJSP
Processo: 1003290-83.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Popular. Pretensão do autor que tem como objeto questionamento pertinente às renúncias fiscais de ICMS e IPVA, em prejuízo ao Município de Jundiaí – SP, uma vez que, segundo alega não procedeu ao ressarcimento quando do repasse das divisões das receitas tributárias. Sentença que impôs julgamento sem resolução do mérito, diante da manifesta ausência de interesse

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Popular. Pretensão do autor que tem como objeto questionamento pertinente às renúncias fiscais de ICMS e IPVA, em prejuízo ao Município de Jundiaí – SP, uma vez que, segundo alega não procedeu ao ressarcimento quando do repasse das divisões das receitas tributárias. Sentença que impôs julgamento sem resolução do mérito, diante da manifesta ausência de interesse processual, com consequente condenação do autor ao pagamento de multa no equivalente a 1,5% do valor da causa por litigância de má-fé. Ação Popular que tem como beneficiário o Município de Jundiaí – SP. Existência de prevenção da Colenda 7a Câmara de Direito Público, que por primeiro conheceu de outra Ação Popular, que tem mesmas partes, pedidos e causa de pedir, com a ressalva apenas de que o beneficiário do provimento jurisdicional seria o Município de Sorocaba – SP. Observância aos termos do art. 105 do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pelo autor que não é conhecido, com determinação de redistribuição para a Colenda 7a Câmara de Direito Público.